Tribunal: CARF
Processo: 13736.000998/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13736.000998/2008-55 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
JAIR SANT ANA DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF No 68.
A Lei no 8.852 de 1994 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/25) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007, onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
O contribuinte formulou Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, a qual
foi indeferida pela autoridade fiscal (e-fls. 04). Inconformado, apresentou Impugnação (e-fls.
02/03), cujas alegações foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 28/32):
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1° da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000998/2008-55
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000998/2008-55

excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 1a Turma da DRJ/RJOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 05/12/2008 (e-fls. 36), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 10/12/2008 (e-fls. 37/38) reiterando as
alegações de sua Impugnação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal constatou a
omissão de rendimentos recebidos do Comando da Marinha com base na DIRF apresentada pela
fonte pagadora (e-fls. 23).
A decisão recorrida manteve a infração apurada conforme razões a seguir
reproduzidas (e-fls. 29/31):
O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art 3°, § 1°, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9° a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o beneficio
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não tributáveis.
Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu artigo
1°, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa física.
O artigo 1° da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.341 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000998/2008-55

outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque, lei
que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6° do artigo 150 da CF/88, ou
seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1° da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão do
rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas sim,
repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei
8.852/94.
[...]
Cumpre esclarecer que, no que tange à isenção, a legislação tributária deve ser
interpretada literalmente, por força do art 111 do Código Tributário Nacional, in verbis:
[...]
No mesmo sentido é o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 68, com
efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no
277 de 07/06/2018:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital